Tribunal: STF
Processo: ARE 1489969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA PENAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MINORANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. OVERRULING. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO PARA O AUMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADO O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O juiz tem ampla liberdade para determinar a pena base de acordo com a preponderância ou não das circunstâncias judiciais analisadas. No caso em questão, a pena foi aumentada por estarem presentes circunstâncias judiciais negativas. 



    2. Além disso, o STJ já pacificou o entendimento de que ‘a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg nos EDcl no HC n. 611.066/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).



    3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposição da Súmula 231 do STJ e do posicionamento firmando no RE 597270 do STF. 



    4. Cabe ao magistrado, após analisar o caso concreto, dentro do seu livre convencimento motivado e sopesando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer o critério de majoração da pena-base, razão pela qual não se verifica erro na fração de 1/8 assinalada pelo magistrado de piso. 



    5. O magistrado fundamenta o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, considerando o contexto fático do delito, destacando a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico de droga, como a balança de precisão, com vestígios de maconha, mesmo entorpecente apreendido, além da quantidade da droga (997,8g de crack/cocaína e 221,5g de maconha). 



    6. Ademais, o apelante foi apreendido com 06 (seis) pistolas e 21 (vinte e um) cartuchos calibre 40, 08 (oito) cartuchos calibre 38 e 01 (um) cartucho calibre 32. 



    7. O regime inicialmente fechado encontra-se em harmonia com o quantum de pena aplicada, nos termos do art.33, §2º, ‘a’, do Código Penal. 



    8. O pedido de redução da pena de multa imposta ao apelante na sentença não pode ser acatado, haja vista que a sua fixação obedece aos parâmetros estabelecidos nos preceitos secundários dos tipos. Ausência de autorização normativa. Inteligência da Súmula 7 do TJPI. 



    9. Recurso conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    Sustenta, inicialmente, que “na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, ora recorrente, quanto aos três crimes a ele imputados, o magistrado valorou negativamente a ‘culpabilidade’ e a ‘conduta social’, utilizando-se de uma argumentação frágil, não pautada em fatos concretos”, bem como “valorou negativamente a ‘natureza da droga’, estabelecendo critérios de fundamentação que também não são suficientes para justificar a exasperação da pena-base”. 



    Alega, ademais, que “o acórdão guerreado também incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição da pena decorrente do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/2006), o que resultou em uma condenação mais gravosa e, portanto, injusta”.



    Ressalta que “As provas produzidas nos autos, todavia, não são suficientes para se chegar à conclusão de que de o recorrente se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito, ostentava primariedade e bons antecedentes”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 284 do STF.



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autor foram enviados a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à individualização e à dosimetria da pena, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. É o que se verifica do seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017)



    Ressalte-se, ademais, que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente ao preenchimento, ou não, dos requisitos da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.321.039-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 182. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.280-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente